Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-94.2024.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701500-94.2024.8.07.0019 APELANTE: WELLINGTON DE SOUZA MIRANDA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO O apelante-réu requereu “a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fulcro no disposto da Lei 1.060/50 c/c art 1o, §2o da Lei 5.478/68, em virtude de ser pessoa pobre” (id. 67691667, pág. 3) e deixou de recolher o preparo. Apresentou declaração de hipossuficiência e extrato bancário do mês dezembro/2024, documentos insuficientes para provar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, observado que está qualificado como autônomo, litiga com Advogado particular e adquiriu veículo de valor superior a cem mil reais. Nesses termos, ao apelante-réu para, em cinco dias, (i) comprovar, por documentação idônea, como cópia da sua declaração de IRPF, a alegada hipossuficiência financeira, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC, ou (ii) recolher o preparo recursal. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora